Tribunal: STF
Processo: HC 262269
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o ministro relator não conheceu do Habeas Corpus nº 937.753/GO (e-doc. 6).  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente é investigada no âmbito do Inquérito Policial nº 12/2023, instaurado pela Delegacia Estadual de Combate à Corrupção - DECCOR/GO para apurar possível prática dos crimes de fraude em procedimento licitatório, corrupção ativa e passiva, dentre outros, no âmbito da Operação "Endrôminas". A inclusão da paciente nas investigações se deu por suposta atuação no Contrato nº 028/2022/AMMA, no qual haveria indícios de ausência de competitividade entre os licitantes e possível sobrepreço.  



    3. O juízo de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás denegaram as ordens de habeas corpus (e-docs. 5 e 7). 



    4. Seguiu-se o protocolo do citado writ no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal porque o Inquérito Policial nº 12/2023 foi instaurado com base em notitia criminis imprópria, por ter sido apresentada por pessoa desprovida de personalidade jurídica, sem a devida Verificação Preliminar de Informações, em afronta ao art. 5º, inc. II, do CPP. Aduz ser inexistente justa causa para a persecução, pois a Portaria nº 18/2022 da AMMA comprova que a paciente não era fiscal do Contrato nº 028/2022, e sim outro servidor, circunstância documental e incontroversa que afasta qualquer indício de autoria ou materialidade. Salienta que a conduta é manifestamente atípica, já que as atribuições da paciente se restringiam a funções gerenciais, sem competência sobre a definição de preços ou a fiscalização da execução contratual. Argumenta que a investigação caracteriza fishing expedition, pois a paciente foi incluída apenas por conjecturas e vínculos indiretos, sem relação com ilícitos concretos. Frisa que a manutenção da condição de investigada, dissociada de nexo causal entre sua atuação funcional e os fatos apurados, viola o devido processo legal, a presunção de inocência e o princípio da responsabilidade pessoal.  



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do trâmite do inquérito em relação à paciente. No mérito, busca o trancamento. 



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a impetração formulada pela defesa, com base no contexto delineado pela Corte estadual, deixou de acolher o pleito de trancamento imediato do inquérito policial. Assentou-se, no ponto, que a determinação de prosseguimento das investigações encontrava-se devidamente motivada, havendo elementos informativos suficientes para caracterizar a justa causa necessária à continuidade do procedimento investigativo. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “Além disso, da leitura do acórdão impugnado, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fl. 624): 



    No caso dos autos, conforme exposto na contextualização antecedente, apura-se no Inquérito Policial n° n. 12/2023 o suposto ilícito praticado por empresas e agentes públicos, incluindo-se àqueles que atuaram como pregoeiros, gestores e fiscais dos contratos. 



    A justa causa indicada pela autoridade policial para inclusão desses agentes públicos que foram designados para os processos licitatórios e contratos foi a similaridade desses agentes nos certames, havendo suspeita de que atuaram como parte de uma organização criminosa. 



    A paciente, por sua vez, foi indiciada por supostamente atuar como fiscal do Contrato n° 028/2022-SCC 629490 - AMMA, o qual, em tese, há indícios de ausência de competitividade entre os licitantes, irregularidade quanto à execução do contrato em razão dos preços abaixo do mercado, ofertados e aceitos, que resultaram num acréscimo em desfavor do Poder Público em 50% dos valores licitados. 



    Como justa causa que viabiliza a continuidade da persecução criminal, a autoridade policial aponta que supostamente há problemas quando da execução do contrato, no sentido de observar possível superfaturamento por falta de entrega do produto ou por fornecimento em desacordo com a especificação técnica dos itens contratados, irregularidades diretamente relacionadas com a função de fiscal para a qual foi designada a paciente. 



    Apesar da argumentação da impetrante acerca da ausência de justa causa devido a regularidade dos preços executados no contrato, inconteste que a paciente participou do processo licitatório na função indicada pela autoridade policial, sendo que o trancamento do inquérito se constitui medida extrema e excepcional, que só pode ocorrer nas hipóteses em que for indiscutível a injustiça e a ilegalidade no prosseguimento da investigação, situações que não se adequam à espécie. 



    Ademais, o trancamento prematuro das investigações inviabilizaria o esclarecimento de todos os supostos envolvimentos e desdobramentos dos delitos praticados em tese, visto que tratando-se de uma suposta organização criminosa envolvendo servidores públicos é comum a utilização de uma engendrada estrutura de divisão e colaboração entre os envolvidos para escamotear o ilícito. 



    Como constatado, encontra-se devidamente motivada a determinação de prosseguimento das investigações, havendo elementos de informação suficientes para se extrair a justa causa indispensável para o inquérito policial. 



    Ademais, o acolhimento das teses suscitadas pela defesa, voltadas ao trancamento do inquérito policial, demandaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se compatibiliza com a estreita via cognitiva do habeas corpus.” (e-doc. 6; grifos nossos)



    10. Ante esse quadro, não vislumbro ilegalidade a merecer reparo nesta via. Observa-se que as instâncias antecedentes atuaram em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o trancamento de inquérito policial, na via do habeas corpus, é excepcional, admitido apenas quando verificada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de materialidade e autoria, situação não ocorrente na espécie. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III - O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 207.269-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 208.595-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p.  28/01/2022; grifos nossos).



    11. Registro que alcançar conclusão diversa quanto à suficiência dos elementos necessários à continuidade do procedimento investigatório demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 128.691-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/04/2016, p. 30/05/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.087-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 04/12/2020; grifos nossos).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator